Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600523-70.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600523-70.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Dissolução de Órgão de Direção Partidária, Partido Político - Órgão de Direção Municipal
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600523-70.2024.6.16.0000 impetrado por
Euclides dos Santos em face de Gustavo Silva Castro (Presidente Estadual do partido Podemos),
alegando que, após a convenção do dia 21/07/2024 realizada com a comissão municipal sob a sua
presidência e pela qual foi escolhido como candidato a Vice-Prefeito e Armando Cerci Junior como
candidato a Prefeito, o impetrado, como Presidente do órgão estadual, em 23/07/2024 realizou a
dissolução da Comissão Provisória Municipal do PODEMOS de Cruzeiro do Oeste/PR, cuja ordem
ocorreu em 23/07/2024, ou seja, após a realização da convenção partidária municipal e designou
nova convenção do partido, sob o argumento de que a convenção anterior teria sido nula, sem
qualquer fundamento, agora para o dia 30/07/2024. (Requer: a concessão da tutela liminar de
urgência, na forma prevista no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, suspendendo os efeitos do ato
praticado pelo presidente do Podemos /PR, Sr. Gustavo Castro, no ofício datado de 23/07/2024, que
dissolveu a comissão provisória municipal do Podemos de Cruzeiro do Oeste/Pr, mantendo-se a
formação da comissão provisória estabelecida anteriormente e o impetrante Euclides dos Santos
na condição de presidente, bem como mantendo-se a validade3 da convocação dos atos decisórios
da convenção partidária realizada no dia 21/07/2024; no mérito, que a liminar concedida seja
mantida e tornada definitiva, a fim de manter e respeitar o exercício da presidência do partido pelo
impetrante Euclides dos Santos, pelo período compreendido entre 29/8/2023 até 25/11/2024, bem
como tornando-se definitiva a convocação da convenção partidária realizada em 21/07/2024, bem
como todos os seus atos e decisões ali referendadas pelos convencionais).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EUCLIDES DOS SANTOS (IMPETRANTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (AUTORIDADE COATORA)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101650
03/10/2024
11:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.759

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600523-70.2024.6.16.0000 – Cruzeiro do Oeste –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: EUCLIDES DOS SANTOS
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
AUTORIDADE COATORA: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

MANDADO DE SEGURANÇA. PARTIDO
POLÍTICO. DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO
P R O V I S Ó R I A
M U N I C I P A L .
OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
LEGALIDADE DO ATO DO DIRETÓRIO
ESTADUAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado contra ato do Presidente do
Diretório Estadual do Partido Podemos, que
dissolveu a Comissão Provisória Municipal
de Cruzeiro do Oeste-PR, presidida pelo
impetrante.

2. O impetrante alega que a dissolução
ocorreu sem observância do contraditório e
da ampla defesa, configurando violação ao
Estatuto do partido.

3. O Diretório Estadual argumenta que a
dissolução seguiu as regras estatutárias,
com a posterior concessão de prazo para
defesa do impetrante.

Num. 44101650 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Validade da dissolução da Comissão
Provisória Municipal por parte do Diretório
Estadual do partido, à luz das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.

2. Competência da Justiça Eleitoral para
julgar atos partidários que impactem o
processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Justiça Eleitoral é competente para
analisar mandados de segurança contra
atos partidários com reflexos no processo
eleitoral, conforme jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.

2. A dissolução de comissões provisórias
por órgãos superiores do partido deve
observar o contraditório e a ampla defesa,
conforme estabelecido no Estatuto
partidário e na jurisprudência do TSE.

3. No caso, o Diretório Estadual do
Podemos, após inicialmente dissolver a
comissão provisória sem contraditório,
oportunizou ao impetrante a apresentação
de defesa, cuja análise foi realizada pela
Comissão Executiva Estadual, que
confirmou a dissolução por unanimidade.

4. A dissolução foi ratificada de acordo com
o Estatuto do partido, configurando-se
regular e legítima a atuação do Diretório
Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Conclusão: Segurança denegada,
mantendo-se a validade do ato praticado
pelo Presidente do Diretório Estadual do
Podemos, que dissolveu a Comissão
Provisória Municipal de Cruzeiro do Oeste-
PR.

2. Tese de julgamento: A dissolução de
comissões provisórias por órgão estadual
do partido deve observar o contraditório e a
ampla defesa, conforme o Estatuto
partidário, sendo válida a dissolução
Num. 44101650 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

realizada com posterior ratificação e
cumprimento das formalidades estatutárias.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LV.

Código de Processo Civil, art. 485, VI; art.
493.

Estatuto do Partido Podemos, arts. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Registro de Partido Político nº
155473, Acórdão, Min. Luís Roberto
Barroso, DJE, 09/05/2019.

TSE - Mandado de Segurança nº
060145316, Acórdão, Min. Luiz Fux, DJE,
14/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, por Euclides dos
Santos contra ato apontado como coator de Gustavo Castro, Presidente do Diretório
Regional do Paraná do Partido Podemos, que destituiu a Comissão Provisória Municipal
de Cruzeiro do Oeste, presidida pelo ora impetrante.

Argumentou, inicialmente, que desde sua filiação, em 29/08/2023 respeitou
todos os preceitos do estatuto partidário e que o prazo de vigência da Comissão
Provisória Municipal sob sua presidência foi fixado de 29/08/2023 a 25/11/2024.
Asseverou que formou um novo grupo político na cidade de Cruzeiro do Oeste-PR,
criando uma fortalecida chapa de candidatos a vereador, realizando reuniões com a
população local, sempre com o objetivo principal de disputar cargos para a eleição
majoritária e proporcional.

Num. 44101650 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

Afirmou que, nesse contexto, realizou convenção na data de 21 de julho de
2024. Nessa convenção restou definido que o partido do Impetrante faria
composição/coligação majoritária com o Partido União Brasil, tendo como ‘cabeça de
chapa’ (candidato a prefeito) o Sr. ARMANDO CERCI JUNIOR – “ARMANDINHO” e a
pessoa do Impetrante EUCLIDES DOS SANTOS – “CHERINHO”, Presidente e filiado ao
PODEMOS, como candidato a VICE-PREFEITO.

Dois dias após, em 23 de julho de 2024, o Presidente Estadual do PODEMOS
Paraná, GUSTAVO CASTRO realizou a dissolução da Comissão Provisória Municipal do
PODEMOS de Cruzeiro do Oeste/PR, cuja ordem ocorreu após a realização da
convenção partidária municipal da Comissão destituída.

Além disso, narrou que depois de praticar esse ato de dissolução, a
autoridade coatora designou nova convenção do partido, sob o argumento de que a
convenção anterior teria sido nula, sem qualquer fundamento, agora no dia 30 de julho de
2024.

Defendeu que a intervenção partidária se deu de forma ilegal e arbitrária, em
infração ao direito ao contraditório, o exercício da ampla defesa, garantia do devido
processo legal e o princípio da legalidade.

Assegurou a competência desta Justiça Eleitoral para o conhecimento e
processamento do mandado de segurança.

Narrou a ilegalidade da destituição da Comissão Provisória sob os seguintes
fundamentos: i) interrupção arbitrária, ilegal e unilateral do mandato vigente para o
exercício da Comissão Provisória pelo Impetrante; ii) descumprimento dos prazos e
procedimentos previstos no Estatuto do Partido; iii) falta de fundamentação e publicação
dos atos decisórios praticados na esfera estadual; iv) designação de nova convenção,
sem qualquer fundamento legal.

Formulou pedido liminar indicando a aparência do bom direito invocado em
razão da inobservância das garantias constitucionais e dos preceitos da Lei nº 9.096/95 e
do Estatuto partidário. Já o perigo na demora da prestação jurisdicional estaria
fundamentado no prazo final do registro das candidaturas.

Requereu, ao final, a concessão de medida liminar para suspensão do ato
praticado pelo Presidente Estadual do PODEMOS-PR, ora Autoridade Coatora,
mantendo-se válidas a convocação e as definições ocorridas na Convenção Partidária
realizada no dia 21 de julho de 2024 e, também, a manutenção do Impetrante na
Presidência do partido pelo prazo anteriormente estipulado (28/09/2023 até 25/11/2024).

Em 01 de agosto de 2024, determinei que o Diretório Estadual do Partido
Podemos apresentasse cópia integral do procedimento que dissolveu a Comissão
Provisória Municipal do Podemos de Cruzeiro do Oeste, presidida até 22/07/2024 por
Euclides dos Santos (id. 43924408).

Em resposta, o Diretório Estadual do Podemos (id. 43926532) afirmou que a
convenção realizada em 21 de julho de 2024 é nula de pleno direito, porque não
obedecido o prazo legal para inserção da ata no CANDEX, bem como porque tomada em
Num. 44101650 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

contrariedade aos interesses do partido. Sustenta que o próprio União Brasil, partido ao
qual teria havido a formação de coligação com o impetrante, teria comunicado a renúncia
do impetrante, como candidato a vice-prefeito. Asseverou que a convenção do dia 21 de
julho de 2024 é objeto de impugnação no Juízo de primeiro grau nos autos n.º 0600118-
67.2024.6.16.0086. Defendeu que o retorno do impetrante à presidência do Partido
Podemos de Cruzeiro do Oeste/PR nesse momento, às vésperas do início das eleições,
com a animosidade que o mesmo possui não apenas com o ora impetrado, mas com
todos os demais candidatos, poderá esse prejudicar a campanha de todos, seja com o
não repasse de valores do FEFC ou mesmo com a alteração arbitrária de atas de
convenção ou, ainda, com a retirada e substituição arbitrária de candidatos que não são a
favor de seus atos. Pugnou pela não concessão da liminar em face da irreversibilidade da
medida. Ainda, pede que fosse oficiado ao União Brasil de Cruzeiro do Oeste/PR para
que juntasse aos autos a cópia da renúncia apresentada pelo impetrante, informado na
ata de 26 de julho de 2024.

Ainda, o impetrante apresentou manifestação (id. 43926941) alegando que a
renúncia à disputa ao cargo de vice-prefeito realmente foi assinada pelo Impetrante mas,
única e exclusivamente, pelo fato de ter sido induzido ao erro pelos representantes
partidários. Reiterou a concessão da liminar.

Na informação de id. 43926990, a Secretaria Judiciária certificou acerca do
histórico das composições do órgão provisório municipal do partido PODEMOS de
Cruzeiro do Oeste/PR, ocorridas no ano de 2024.

Em decisão de 05/08/2024 (id. 43926823), determinou-se que o União Brasil
de Cruzeiro do Oeste/PR juntasse aos autos, em 24 horas do recebimento do ofício, a
cópia da renúncia apresentada pelo impetrante, informado na ata de 26/07/2024.

No dia 06/08/2024, o impetrado Gustavo Castro juntou declarações (ids.
4327792 e 43927793) de dois de dois candidatos escolhidos na convenção do dia
30/08/2024, mencionando que o Sr. EUCLIDES jamais foi obrigado a assinar a carta de
renúncia.

Em 07/08/2024, o impetrante juntou declaração de próprio punho
mencionando que teria sido obrigado a assinar a carta de renúncia (id. 43929087).

No dia seguinte, o impetrado apresentou o parecer ministerial sobre as
convenções partidárias (id. 43929536).

Na petição de id. 43932081, o impetrante reiterou o pedido de apreciação da
liminar.

No dia de 13/08/2024, determinei a juntada da decisão do Podemos que
destituiu a Comissão Provisória Municipal de Cruzeiro do Oeste, presidida pelo impetrante
(id. 43933837).

Nesta data, o impetrado juntou a decisão da Executiva Estadual do Podemos
Paraná, relativa à dissolução da executiva municipal de Cruzeiro do Oeste/PR, após
apresentação de defesa (id. 43934453).

Num. 44101650 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

Na decisão de id. 43935168 foi indeferida a medida liminar.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão da
segurança (id. 4395499).

É o relatório.

VOTO

II.i. Anote-se que este Tribunal tem reconhecido a competência para
julgamento de mandados de segurança em face de atos praticados pelos diretórios
estaduais das agremiações partidárias que tenham reflexo no processo eleitoral.

II.iii. No mérito, discute-se a validade da dissolução da Comissão Provisória
Municipal do Partido Podemos de Cruzeiro do Oeste pelo Diretório Estadual.

A questão não é desconhecida da Justiça Eleitoral, já tendo se firmado no
âmbito do C. Tribunal Superior Eleitoral a compreensão de que os partidos políticos, ao
lidarem com o tema da substituição da composição de órgãos partidários estão atados à
estrita observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, cite-se:

DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO.
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB. ANOTAÇÃO DE
A L T E R A Ç Ã O
E S T A T U T Á R I A .
D E F E R I M E N T O
PARCIAL.HIPÓTESE1

[...]

II. ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS PROVISÓRIOS: EXTINÇÃO

7. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que os
partidos políticos estão vinculados, de forma direta e imediata,
aos direitos fundamentais, os quais ostentam eficácia
horizontal. Por isso, nas hipóteses de alteração, substituição,
destituição e/ou extinção de órgãos partidários provisórios, os
partidos devem prever instrumentos ou mecanismos que
assegurem o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes.

[...]

Num. 44101650 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

(TSE – Registro de Partido Político nº155473, Acórdão, Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/05/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO
PROVISÓRIA. ATO DO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO
NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
(PROS) COM EFICÁCIA RETROATIVA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL.

[...]

19. No caso sub examine,

a) a questão de fundo debatida no mandamus cinge-se em
examinar a legalidade do ato de destituição da Comissão
Provisória levada a efeito pelo Presidente Nacional do PROS com
data retroativa (i.e., a deliberação ocorreu em 2.8.2016 retroagindo
a 29.7.2016) e sem a observância das garantias processuais
jusfundamentais da ampla defesa e do contraditório.

b) eventual destituição de Comissões Provisórias somente se
afigura legítima se e somente atender às diretrizes e aos
imperativos magnos, notadamente a observância das
garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, o
que não ocorreu, consoante se demonstrou exaustivamente,
na espécie.

(TSE - Mandado de Segurança nº060145316, Acórdão, Min. Luiz
Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/09/2022.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2018).

Dessa forma, embora reconhecida a autonomia partidária para alterar ou até
substituir as comissões provisórias municipais pelos órgãos partidários superiores, não há
liberdade absoluta a esses entes, devendo haver observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, na forma do que dispuser o estatuto.

Cumpre, portanto, definir se o Diretório Estadual do Podemos obedeceu às
regras estatutárias do Estatuto partidário ao dissolver a comissão provisória municipal de
Cruzeiro do Oeste.

Para completa compreensão do caso, faço uma breve cronologia dos fatos
ocorridos:

O impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em 01 de agosto de
Num. 44101650 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

2024, alegando que o exercício de sua Presidência junto à Comissão Provisória Municipal
do Podemos de Cruzeiro do Oeste ocorreria no período de 29/08/2023 até 25/11/2024,
mas que ocorreu a destituição da Comissão sob sua presidência em 23/07/2024.

Anteriormente ao ajuizamento da presente ação, em 21 de julho de 2024 o
impetrante realizou uma convenção em nome do PODEMOS, em que restou definido que
o partido faria coligação majoritária com o Partido UNIÃO BRASIL, tendo como candidato
a prefeito - o Sr. ARMANDO CERCI JUNIOR – “ARMANDINHO” e a pessoa do
Impetrante EUCLIDES DOS SANTOS – “CHERINHO”, Presidente e filiado ao
PODEMOS, como candidato a vice-prefeito.

A convenção de 21 de julho de 2024, convocada pelo impetrante, foi
impugnada pela Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança do Município De
Cruzeiro do Oeste no juízo de primeiro grau, autuada sob o nº 0600118-
67.2024.6.16.0086, cujo desfecho será adiante informado.

Em 23 de julho o impetrante recebeu o Ofício do PODEMOS Estadual (id.
43924223), informando sobre a dissolução da Comissão Provisória Municipal do
Podemos em Cruzeiro do Oeste, mas abrindo oportunidade para que o impetrante
apresentasse defesa, no prazo de 24 horas, na forma do art. 39, § 1º, I, do estatuto do
partido.

Conforme consta na informação do Núcleo de Informações Partidárias deste
Tribunal (id. 43926991), na data de 23/07/2024 foi validada pelo Podemos Estadual a
inativação do presidente EUCLIDES DOS SANTOS da referida composição da Comissão
Provisória Municipal de Cruzeiro do Oeste, com o exercício de 29/8/2023 a 22/7/2024,
bem como o cadastro do atual presidente Gustavo Silva Castro, com exercício de
23/7/2024 a 25/11/2024 .

Em 24 de julho de 2024, o impetrante apresentou defesa prévia (id.
43924226), questionando o prazo recursal e que não teria recebido nenhum comunicado
da Executiva Estadual ou Nacional contra a convocação da convenção.

Em 25 de julho, a Comissão Executiva Estadual do Podemos analisou a
defesa do impetrante e votou, de forma unânime, pela dissolução da Comissão Provisória
Municipal de Cruzeiro do Oeste, determinando que o Presidente do Podemos Estadual
cadastrasse novos membros (id. 43934453).

Em 26 de julho de 2024, foi realizada uma reunião complementar da
convenção municipal do Partido UNIÃO BRASIL/PODEMOS, em Cruzeiro do Oeste e
decidiu-se, nessa reunião, pela substituição do candidato a vice-prefeito – o Sr.
EUCLIDES DOS SANTOS – ora impetrante, e inclusão da Sra. NÁDYA CORRÊA MASSÉ
DAS NEVES, em função da apresentação da renúncia por EUCLIDES DOS SANTOS,
filiado ao partido PODEMOS, indicado como candidato a vice-prefeito na Coligação
Majoritária, permanecendo a Coligação Majoritária apenas com o Partido União Brasil e
Partido da Renovação Democrática (PRD) (id. 43926535). No primeiro grau essa ata foi
juntada aos autos do DRAP da majoritária da coligação UNIÃO/PRD, autuado sob o nº
0600119-52.2024.6.16.0086.

Após a juntada dessa informação no presente mandado de segurança, o
Num. 44101650 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

impetrante informou neste feito que a alegada renúncia à disputa ao cargo de vice-
prefeito realmente foi assinada pelo Impetrante, mas, única e exclusivamente, pelo fato de
ter sido induzido ao erro pelos representantes partidários (id. 43926941).

Em contraposição a essa afirmação, o impetrado apresentou duas
declarações de filiados do Podemos em Cruzeiro do Oeste que afirmaram que EUCLIDES
DOS SANTOS jamais foi obrigado a assinar a carta de renúncia (ids. 43927792 e
43927793).

Em 14 de agosto, foi proferida sentença na Impugnação ao registro da ata da
convenção de 21 de julho de 2024 (UNIÃO BRASIL e PODEMOS), tendo o Juízo da 86ª
Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste decidido nos autos nº 0600118-67.2024.6.16.0086
que:

(...)após o ajuizamento da presente impugnação, a Comissão
Provisória do PODEMOS de Cruzeiro do Oeste realizou nova
convenção partidária em 30/07/2024, em que deliberou pela
nulidade da convenção realizada em 21/07/2024, realizando nova
convenção, fato que deve ser levado em consideração por este
juízo, nos moldes do artigo 493 do CPC.

Assim, e como o artigo 493 do CPC determina que o magistrado
deve julgar de acordo com os fatos vigentes na data do julgamento,
constata-se que a irregularidade no registro da ata da convenção
municipal realizada em 21/07/2024, restou superada pela
realização de nova convenção municipal pela Comissão Provisória
do PODEMOS de Cruzeiro do Oeste em 30/07/2024, cuja ata foi
registrada no sistema DivulgaCand, produzindo efeitos, com
autuação dos autos DRAP 06000258-04.2024.6.16.0086, conforme
certidão emitida pelo chefe de cartório deste 86ª Zona Eleitoral
(ID122918182).

De outro norte, as alegações externadas por Euclides dos Santos
(ID. 122619294) extrapolam os limites da presente impugnação e
devem ser objeto de ação própria.

Desse modo, resta evidenciado nos autos que não mais subsistem
as razões que ensejaram a propositura da presente impugnação,
posto que realizada nova convenção partidária municipal pela
Comissão Provisória do PODEMOS de Cruzeiro do Oeste em
30/07/2024, cuja ata foi registrada no sistema DivulgaCand,
produzindo efeitos, com autuação dos autos DRAP 06000258-
04.2024.6.16.0086, operando-se, pois, fato consumado.

Como é cediço, a presença das condições da ação, a saber,
legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do
pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao
provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de
qualquer delas traz como consequência direta a extinção do
Num. 44101650 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

processo sem resolução meritória.

Nesse contexto, resta o reconhecimento da perda de objeto da
presente impugnação, em razão da superveniente falta de
interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em conclusão, ausente o interesse processual (fato
superveniente), uma das condições da ação, requisito
imprescindível ao regular exercício e trâmite das demandas, a
extinção do presente feito, sem resolução de mérito, é medida
impositiva.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO EXTINTO o presente processo,
sem resolução de mérito, por perda superveniente de seu objeto,
com amparo nos artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do Código de
Processo Civil.

Dessa decisão não houve interposição de recurso pelo impetrante, cujo prazo
encerrou-se em 21/08/2024.

Além disso, há uma anotação de dissidência partidária no primeiro grau entre
dois DRAP ́s do cargo majoritário. O primeiro, autuado sob o nº 0600119-
52.2024.6.16.0086, no qual o impetrante renunciou, de forma que restaram na Coligação
"O Futuro é Logo Mais" somente os partidos UNIÃO e PRD. O segundo, autuado sob o nº
0600440-87.2024.6.16.0086, referente à Coligação Cruzeiro em Boas Mãos, formada
pelos partidos: Federação PT/PC do B/PV, MDB, PP, PSB, PSOL/REDE, PODE (pela
nova Comissão Provisória), UNIÃO, PSD, PSDB/CIDADANIA. Nesses feitos foi proferida
sentença em 18/09/2024, tendo sido interposto recurso em 21/09/2024, que ainda não
subiram a este Tribunal Regional Eleitoral.

Delineado esse contorno fático, passo à análise jurídica do feito.

Analisando os documentos trazidos, entendo que houve uma dissolução, sem
observância do contraditório no dia 23/07/2024, mas que foi sanada pelo Podemos
Estadual nos dias seguintes, nos quais foi oportunizada defesa ao impetrante, cujos
argumentos foram afastados em decisão unânime tomada pela Comissão Executiva
Estadual do Podemos em 25/07/2024.

Com efeito, o Estatuto do Podemos assim dispõe sobre as hipóteses de
intervenção e dissolução de comissões provisórias:

Art. 39 - O pedido de Intervenção será examinado pelo Órgão
Executivo hierarquicamente superior, que julgará o pedido,
podendo a Comissão Executiva Nacional avocar para si a
deliberação.

Num. 44101650 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:26

§ 1° - O órgão partidário representado será notificado por e-mail,
via postal por AR, ou outros meios eficazes, para, querendo,
apresentar defesa no prazo de cinco dias corridos, contados da
data em que receber a notificação.

I - Em período eleitoral a defesa que trata o parágrafo primeiro
deve ser apresentada em vinte e quatro horas.

§ 2° - O Órgão Executivo julgador, após a recepção da defesa,
abrirá vista para a Comissão de Ética se manifestar, em até dez
dias corridos, para, em seguida, deliberar, em até dez dias
corridos.

§ 3° - A intervenção será decretada por decisão de dois terços dos
membros da Comissão Executiva julgadora, devendo no ato
constar a designação de Comissão Interventora, composta por
cinco membros, bem como o prazo de duração.

§ 4° - O prazo da intervenção poderá ser prorrogado, por ato da
Executiva que a decretou, enquanto não cessarem as causas que
a determinaram.

§ 5° - As Comissões Interventoras entrarão no exercício pleno de
suas funções, a partir da decisão da Executiva, que a designou.

§ 6° - As intervenções serão comunicadas à Justiça Eleitoral para
as devidas anotações.

§ 7° - Cessadas as causas determinantes da intervenção, a
Comissão Executiva julgadora poderá determinar o
reestabelecimento do órgão original, mesmo antes do prazo
estabelecido.

(...)

Art. 40 - O Diretório estadual ou municipal, bem como os órgãos
provisórios estadual ou municipal poderão ser dissolvidos quando
forem responsáveis por desempenho político-eleitoral ou
administrativo que não corresponder aos interesses do partido, por
violação dos princípios programáticos, das normas estatutárias ou
por desrespeito às deliberações estabelecidas pelos órgãos
competentes, sendo tal penalidade aplicada pelos órgãos
executivos superiores.

Apesar do estatuto não possuir a melhor redação, é possível inferir da leitura
conjunta e sistêmica dos artigos 39 e 40, que a dissolução de comissão provisória
municipal demanda um contraditório mínimo, com apresentação de defesa, cujo prazo
Num. 44101650 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:27

pode ser reduzido no período eleitoral, como determina o art. 39, § 1º, I do estatuto e com
decisão proferida pela Comissão Executiva do órgão hierarquicamente superior.

Com efeito, conforme se infere do Ofício de id. 43924223, em 23/07/2024, o
impetrado GUSTAVO CASTRO, na condição de Presidente Estadual do PODEMOS de
Cruzeiro do Oeste informou o impetrante EUCLIDES sobre a dissolução da Comissão
Provisória Municipal do PODEMOS de Cruzeiro do Oeste/PR naquela data e citou-o
acerca da possibilidade de apresentação de defesa, nos termos do art. 39, § 1º, I, do
estatuto, no prazo de 24 horas.

Em que pese tenha havido uma indevida inativação da Comissão Provisória
Municipal presidida pelo impetrante em 23/07/2024, o fato é que no dia seguinte, em
24/07/2024, o impetrante apresentou sua defesa questionando que não desobedeceu às
orientações partidárias e que o prazo de 24 horas para defesa seria ilegal. Argumentou
que o Diretório Estadual deveria observar o art. 40 do estatuto, principalmente o previsto
em seu § 5º.

Após a solicitação deste Relator, veio aos autos a decisão de dissolução da
comissão provisória municipal de Cruzeiro do Oeste mencionando que o impetrante
participou de reuniões do Podemos em que ficara determinado, que, naquele momento, o
partido não tinha interesse em se coligar, o que foi feito, ao arrepio das ordens
hierarquicamente superiores.

Nesse contexto, verifica que: i) o impetrante recebeu a notificação da
dissolução da comissão provisória por ele presidida, sendo-lhe ofertado prazo, previsto no
estatuto, para apresentação de defesa, ainda que de forma célere; ii) foi apresentada
defesa prévia pelo impetrante; iii) houve decisão da Comissão Executiva Estadual em
afastar os argumentos trazidos e determinar, de forma unânime, pela dissolução da
Comissão Provisória objeto do presente mandado de segurança.

Portanto, embora a Comissão Executiva Estadual do Podemos tenha se
antecipado na anotação no sistema SGIP relativa à dissolução da Comissão Provisória do
Podemos em Cruzeiro do Oeste, presidida por EUCLIDES DOS SANTOS em 23/07/2024,
vislumbra-se que, posteriormente, houve a instalação de um contraditório mínimo, cuja
conclusão em 25/07/2024 ratificou a decisão anterior.

É de se frisar, ainda, a decisão tomada neste feito não implica em reflexo
verificável em sede de registro de candidatura, já que o impetrante deixou transcorrer,
sem qualquer manifestação, o prazo recursal contra a decisão de primeiro grau que julgou
prejudicada a convenção de 21 de julho de 2024. Além disso, a dissidência partidária
entre os feitos nº 0600119-52.2024.6.16.0086, no qual o impetrante renunciou e nº
0600440-87.2024.6.16.0086 já foram julgados da seguinte forma:

III – DISPOSITIVO

I) Por todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa “ad
causam” da Impugnante Comissão Provisória da Federação Brasil
da Esperança de Cruzeiro do Oeste, com a consequente extinção
da AIRC, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, §3º,
Num. 44101650 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:27

do CPC (DRAP 0600119- 52.2024.6.16.0086).

II) Em consonância com a manifestação do Ministério Público
Eleitoral, mantenho o deferimento do pedido de habilitação da
Comissão Executiva Nacional do União Brasil, nos estritos limites
do disposto no artigo 8º da Resolução 23.609/2019-TSE, e,
inobservado o prazo estabelecido no artigo 8º, da Resolução nº
23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, declaro,
incidentalmente, a nulidade da desconstituição do Órgão Provisório
Municipal do União Brasil, presidido por Flavio da Silva Ribeiro,
promovida pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil, e
atos dela decorrentes, julgando improcedente a pretensão
deduzida pelo Diretório Nacional do União Brasil nos autos nº
0600119-52.2024.6.16.0086 (DRAP).

IV) Com fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n.
23.609/2019, DEFIRO o pedido de registro do Demonstrativo de
Atos de Regularidade Partidária - DRAP da Coligação “O FUTURO
É LOGO MAIS” (UNIÃO e PRD), declarando-a APTA para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024 no pleito majoritário
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de
CRUZEIRO DO OESTE, nos termos dos artigos 46 e 58, ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art.
8º, “caput”).

IV) Acolho a impugnação apresentada pela Coligação “O FUTURO
É LOGO MAIS” (UNIÃO e PRD), nos autos nº 0600440-
87.2024.6.16.0086 (DRAP) tão somente para excluir o partido
UNIÃO BRASIL da Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos”.

V) Inobservado o prazo estabelecido no artigo 8º, da Resolução nº
23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, declaro,
incidentalmente, sem efeitos nos presentes autos a intervenção da
FEDERAÇÃO PSOLREDE no respectivo órgão provisório
municipal de Cruzeiro do Oeste, julgando improcedente a
pretensão deduzido nos autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086
(DRAP) (ID 124831593).

VI) Com fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n.
23.609/2019, DEFIRO o pedido de registro do Demonstrativo de
Atos de Regularidade Partidária - DRAP da COLIGAÇÃO
“ C R U Z E I R O E M B O A S M Ã O S ” , i n t e g r a d a p e l o s
partidos/federações indicadas no DRAP (FED.PT-
P C d o B P V / M D B / P P / P S B / F E D . P S O L - R E D E / P O D E /
/PSD/FED.PSDB-CID) com exclusão UNIÃO BRASIL, declarando-a
APTA para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 no pleito
majoritário para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município
de CRUZEIRO DO OESTE, nos termos do art. 46 e 58, ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art.
Num. 44101650 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:27

8º, “caput”).

Nesse contexto, a matéria referente à validade da Coligação “O FUTURO É
LOGO MAIS”, da qual o impetrante renunciou ao cargo de vice-prefeito, será devolvida a
esta Corte quando do julgamento do recurso eleitoral, que ainda não chegaram
conclusos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela denegação da segurança, mantendo válido o ato
praticado pelo presidente do Podemos do Estado do Paraná, Sr. GUSTAVO CASTRO,
que dissolveu a Comissão Provisória Municipal de aludida agremiação na cidade de
Cruzeiro do Oeste-PR, presidida pelo impetrante e, por conseguinte, mantenho no cargo
de Direção Partidária a atual Comissão Provisória também sob a presidência do Sr.
Gustavo da Silva Castro.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600523-70.2024.6.16.0000 - Cruzeiro do Oeste -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTE: EUCLIDES
DOS SANTOS - Advogado do(a) IMPETRANTE: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR35555-
A - AUTORIDADE COATORA: GUSTAVO SILVA CASTRO - Advogado do(a) AUTORIDADE
COATORA: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO
Num. 44101650 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:27

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101650 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311554349300000043052965
Número do documento: 24100311554349300000043052965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:42:27